Tribunal: TJMT
Processo: 1003233-97.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003233-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDERSON RAMOS SILVA - CPF: 035.501.321-58 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO COSTA RAMOS - CPF: 042.043.421-67 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA – DEVER DO DEVEDOR DE MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO AO SUSTENTO FAMILIAR – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A GARANTIA FIDUCIÁRIA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora aperfeiçoa-se com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

A devolução da correspondência com anotação de “endereço insuficiente” não invalida a notificação regularmente encaminhada ao endereço contratual, competindo ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais.

A alegada essencialidade do veículo ao exercício de atividade profissional não possui o condão de afastar, por si só, os efeitos da garantia fiduciária regularmente constituída, sobretudo quando ausente prova inequívoca apta a demonstrar situação excepcional.

Mantida a decisão agravada. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003233-97.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DO ROSÁRIO COSTA RAMOS

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DO ROSÁRIO COSTA RAMOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop–MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1032541-70.2025.8.11.0015, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix Plus 2020, placa QCK4F35, objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado em 30/07/2024, sob o fundamento de inadimplemento contratual da parcela nº 14/48, vencida em 30/09/2025 (Id. 342869378).

Em suas razões recursais, a agravante relata que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento contratual, cujo vencimento ocorreu em 30/09/2025, tendo sido deferida liminar de apreensão do veículo, posteriormente cumprida em 03/12/2025.

Sustenta que, embora reconheça o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo o qual a comprovação da mora prescinde do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço constante do contrato, referido precedente não autorizaria, automaticamente, a adoção da medida extrema de busca e apreensão em hipóteses nas quais o bem seja indispensável à subsistência do núcleo familiar.

Alega que o veículo apreendido constitui instrumento essencial ao exercício da atividade profissional de seu companheiro, com quem mantém união estável e possui uma filha de quatro anos de idade, afirmando que o automóvel era utilizado diariamente em plataformas de transporte por aplicativo, especialmente na plataforma “Maxim”, sendo responsável pela principal fonte de renda da família.

Aduz que a apreensão do veículo compromete diretamente a subsistência familiar, por retirar abruptamente o meio de sustento do núcleo familiar, sem oportunizar a quitação do débito, circunstância que, segundo afirma, afrontaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.

Defende a aplicação, por analogia, de precedentes jurisprudenciais que admitem a manutenção da posse de bens alienados fiduciariamente quando demonstrada sua imprescindibilidade ao exercício da atividade econômica do devedor, notadamente em hipóteses envolvendo maquinários agrícolas e veículos utilizados como instrumento de trabalho, citando julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a apreensão do veículo extrapola a esfera patrimonial e alcança direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, tais como o direito ao trabalho, à moradia, à alimentação e ao mínimo existencial, invocando os princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a liminar deferida na origem (Id. 342869378).

O preparo regularmente recolhido no Id. 345671365.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 12/05/2026, conforme decisão de Id. 345775381.

Em contraminuta, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
aponta a regularidade da constituição em mora, asseverando que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, circunstância que não afastaria a validade da notificação, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Afirma que, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta a comprovação do envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a demonstração de recebimento pessoal pelo devedor, razão pela qual entende plenamente válida a mora contratual e legítima a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão (Id. 352356871).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade da constituição em mora da agravante, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, bem como da possibilidade de manutenção da liminar de apreensão do veículo objeto da avença.

Conforme relatado, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação de “endereço insuficiente”, inexistindo comprovação de seu efetivo recebimento.

Defende, ainda, a essencialidade do veículo apreendido ao sustento familiar, por ser utilizado pelo companheiro como motorista de aplicativo.

Todavia, razão
não
lhe assiste.

Nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrente dos contratos garantidos por alienação fiduciária poderá ser comprovada mediante simples envio de carta registrada ao endereço indicado pelo devedor, não se exigindo o efetivo recebimento da correspondência.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que,
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pela própria agravante no contrato de financiamento, qual seja, Rua Projetada 12, nº 01, Residencial Sabrina II, Sinop/MT, exatamente o mesmo constante da cédula de crédito bancário acostada aos autos originários (Id. 216121406).

Ademais, o histórico do objeto postal demonstra que a correspondência foi efetivamente expedida e encaminhada ao endereço contratual, tendo retornado com a anotação “objeto não entregue – endereço insuficiente” (Id. 216121406).

Tal circunstância, contudo, não descaracteriza a constituição em mora.

Isso porque, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

A devolução da correspondência com anotação de “endereço insuficiente” não invalida a notificação, quando demonstrado o envio ao endereço contratual, cabendo ao devedor o dever de manter seus dados atualizados.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado que
“é ônus do devedor manter seu endereço atualizado, pois, para a constituição em mora, basta a comprovação do envio da notificação por meio postal, com aviso de recebimento, para o endereço informado no contrato”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA - TEMA 1.132 DO STJ - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR DE INFORMAR CORRETAMENTE O ENDEREÇO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
- INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, pode ser comprovada mediante o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.132.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor, incumbindo a este o dever de manter atualizadas e corretas as informações cadastrais prestadas ao credor, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Inexiste inovação recursal ou supressão de instância quando a documentação juntada em grau recursal possui caráter meramente complementar e não influencia de forma decisiva o resultado do julgamento”
(N.U 1038100-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, deferiu a tutela de urgência para apreensão do veículo e condicionou sua restituição ao pagamento integral do débito. A parte agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não foi recebida, tendo sido devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação de “endereço insuficiente” afasta a regular constituição em mora do devedor fiduciante, quando comprovado o envio ao endereço constante do contrato.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição em mora, nas ações fundadas em alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de seu efetivo recebimento.

4. A devolução da correspondência com anotação de “endereço insuficiente” não compromete a validade da notificação, desde que encaminhada ao endereço contratualmente fornecido, impondo-se ao devedor o dever de manter atualizadas suas informações cadastrais.

5. A boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual impedem que a parte se beneficie de eventual desatualização ou insuficiência de dados por ela própria fornecidos, inexistindo prova concreta de irregularidade na comunicação.

6. Ausente demonstração de vício no procedimento notificatório, mantém-se a validade da constituição em mora e, por conseguinte, a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. 2. A devolução da correspondência com anotação de ‘endereço insuficiente’ não invalida a notificação, quando demonstrado o envio ao endereço contratual, cabendo ao devedor o dever de manter seus dados atualizados.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJMT, ED em AI nº 1038100-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 18.03.2026; TJMT, AC nº 1001443-77.2023.8.11.0099, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.03.2026”
(N.U 1004462-92.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Portanto, devidamente comprovado o encaminhamento da notificação ao endereço indicado pela própria agravante quando da celebração do pacto, mostra-se regular a constituição em mora e, por consequência, legítima a concessão da liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026